Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716573-76.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREMIO ESPORTIVO BRASILIENSE APELADO: TERRACAP DESPACHO Diante do acórdão que deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido inicial (ID 30347078 - Pág. 70), baixem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 13:27:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora